Tribunal: TJES
Processo: 5035074-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035074-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA MARIA ROCHA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035074-56.2023.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDINEIA MARIA ROCHA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que possui dois cartões de crédito da requerida e que, ao tentar adimplir a fatura, o seu pagamento foi indevidamente imputado ao cartão que sequer havia desbloqueado. Alega que o banco não reconheceu os pagamentos realizados, o que levou à sua negativação indevida. Pleiteia, nestes termos, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (liminar deferida em id 33056883), a declaração de inexistência da dívida, a condenação da requerida à repetição em dobro do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
declarar a inexistência de parte da dívida imputada ao consumidor pela ré, correspondente ao valor efetivamente pago pela consumidora (R$ 1.500,00), bem como determinar
que os requeridos se abstenham de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos já adimplidos. Os demais pleitos foram negados. Inconformada, a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é indevida a incidência de encargos financeiros (juros, multa e IOF) sobre valores pagos e não computados pela instituição financeira; e (ii) apurar se a negativação, decorrente da desconsideração desses pagamentos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, constato a falta de interesse recursal da parte autora, ora recorrente, quanto aos juros do refinanciamento, haja vista que a r. sentença
declarou a inexistência de parte da dívida imputada ao consumidor pela ré, correspondente ao valor de R$ 1.500,00, devidamente atualizado a partir da data de cada pagamento pela exata taxa de juros e pelo índice de correção utilizado para o cálculo do crescimento da dívida da consumidora, ser a matéria discutida em sede de execução.

5. Por outro lado, é necessário reconhecer que os encargos decorrentes dos valores devidamente pagos pela consumidora não devem incidir em seu desfavor. Ocorre, como bem destacado pelo Juízo de origem, que o valores adimplidos, em verdade, quitam apenas parte da dívida contraída pela autora perante o Banco Requerido, de modo que, sobre essa diferença não adimplida, não há como afastar os encargos decorrentes da falta de quitação das faturas, estando ainda a consumidora suscetível aos efeitos dispositivos na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, quanto ao refinanciamento da diferença. Irretocável a sentença nesse particular.

6. Ainda, em relação ao dano moral, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau,

7. Isto porque, nada obstante as alegações da Recorrente, a destinado equivocada do montante pago pela Autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral pleiteado, visto que, houve adimplemento parcial de suas dívidas e que, apesar de não terem sido devidamente considerados pela Requerida, não eram suficientes para a quitação da dívida de cartão de crédito acumulada pela consumidora.

8. Destaco que, a mera falha na prestação dos serviços não é suficiente para acarretar danos morais, uma vez que, o ressarcimento por ofensa a direito da personalidade somente é legítimo naqueles casos em que a pessoa sofreu abalo intenso de ordem psicológica, provocando-lhe traumas que marcam profundamente sua vida, o que não ocorreu no caso em tela.

9. Em análise as provas produzidas nos autos, não comporta acolhimento o pedido de indenização por danos morais, porque inexiste prova de mácula à integridade física ou emocional da parte autora ocasionado pela requerida, que atuou no exercício regular de direito ao promover a negativação de seu nome (embora devido apenas parte do valor consignado nos órgãos de proteção ao crédito). Aliás, não vislumbro transtornos desgastantes o suficiente a ponto de abalar-lhe a dignidade ou ferir sua saúde psicológica,
merecendo
a r. sentença ser mantida nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)